Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-31.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-31.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARSILLA MARIA BARBOSA SANTOS, MOACIR SALUSTIANO SANTOS JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PARA CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO QUE MODIFICOU O JULGADO ORIGINAL. CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Consumidor Autor contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
em sede de Cumprimento de Sentença, que, ao acolher parcialmente Embargos de Declaração da Devedora (em recuperação judicial), determinou a extinção do Procedimento Executivo e a habilitação do crédito remanescente (proveniente de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos) junto ao Juízo da Recuperação Judicial. A ação principal foi ajuizada em razão da falha na prestação de serviço de telefonia fixa, essencial para a atividade comercial do Autor, resultando em condenação da Operadora à obrigação de fazer, restituição de valores (danos materiais) e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

Verifica-se a controvérsia acerca da manutenção da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, sendo discutíveis:

a) A ocorrência de cerceamento de defesa e violação do contraditório na não intimação da parte exequente para se manifestar sobre os Embargos de Declaração da Executada, antes da alteração da decisão que extinguiu o feito.

b) A natureza do crédito remanescente (conversão da obrigação de fazer em perdas e danos) e sua sujeição ao Plano de Recuperação Judicial em curso, considerando a data do fato gerador e o valor da condenação.

III. Razões de decidir

O Apelante logrou demonstrar o alegado cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório. Os Embargos de Declaração opostos pela Ré (ID 90325569) possuíam nítido caráter modificativo, pois buscavam a redução do valor da conversão em perdas e danos e a extinção da execução em razão da sujeição do crédito à recuperação judicial. A interposição de Embargos com efeitos infringentes exige a prévia intimação da parte contrária para manifestação, sob pena de violação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e do art. 9º e 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil. A modificação do julgado (ID 90325571) sem oportunizar o contraditório prévio caracteriza nulidade. A urgência processual invocada pelo Apelado não justifica a supressão de garantia constitucional.

Em virtude do reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, a decisão subsequente deve ser anulada, prejudicada a análise das demais matérias de mérito quanto à natureza do crédito remanescente e a competência para a execução, as quais deverão ser apreciadas pelo juízo
a quo
após a devida manifestação da parte adversa, assegurando-se o pleno exercício do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a decisão proferida nos embargos de declaração e a decisão de extinção do procedimento executivo, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular prosseguimento, com a observância do contraditório.

Tese de julgamento: "A decisão judicial que acolhe Embargos de Declaração com potencial ou efetivo efeito infringente, sem a prévia intimação do embargado para se manifestar sobre o pedido de alteração do julgado, viola o princípio constitucional do contraditório e deve, por consequência, ser anulada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000408-31.2024.8.05.0119
, em que figuram como apelante CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS e como apelada OI S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da Sessão de Julgamento.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente